Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703267-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HELBER AIRES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por HELBER AIRES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID n.o 32427014 - págs. 262/263) que não reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação à condenação na Execução n.o 0402366-03.2018.8.07.0015, entendendo que o marco inicial para prescrição seria o trânsito em julgado para ambas as partes. Em suas razões recursais (ID n.o 32427014 - págs. 272/277), o agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo para prescrição da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as partes, como entendeu a decisão agravada. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n.o 32427014 - págs. 285/288). Em Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID n.o 32427014 - págs. 292). Nesta instância recursal, a d. Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.o 32463503). É o relato do necessário. DECIDO: Após os autos estarem aptos a julgamento, foi noticiado a este Relator, por meio da certidão de ID n.o 33098190, que o d. Juízo da VEPEMA declarou extinta a punibilidade do agravante nos seguintes termos: “(...) Logo, diante do tempo decorrido desde o trânsito em julgado para a acusação e considerando o entendimento majoritário do colegiado do e. TJDFT, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput, e 112, I, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP.” Dessa forma, não há mais interesse processual ao presente recurso, restando caracterizada a sua prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, uma vez que já foi declarada extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição da pretensão executória, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022 18:46:32. ROBSON BARBOSA Desembargador